Tribunal: STJ
Processo: 1510802-28.2020.8.26.0019
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3125482 - SP(2025/0479865-8)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
EMBARGANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMBARGADO
: RENAN MENDES DOS SANTOS
ADVOGADO
: ANDRE MARCHI CAMPOS - SP308115
INTERES.
: PAULO HENRIQUE LYRIO DE SOUZA - ASSISTENTE DE
ACUSAÇÃO
ADVOGADO
: GABRIEL LUDWIG VENTORIN DOS SANTOS - SP264483
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REJEIÇÃO.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao agravo regimental,
sob alegação de equívoco e omissão.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se há vício integrativo no acórdão embargado.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração visam a suprir omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade,
não se prestando para revisão do julgado por mero inconformismo.
4. O acórdão embargado declinou claramente as razões para o improvimento do agravo
regimental, com fundamento no entendimento deste STJ sobre os limites cognitivos do Poder
.
Judiciário no julgamento de apelação fundada no
III, "d", do CPP
art. 593,
5. A existência de suposto "equívoco" do acórdão na interpretação do direito não é vício
integrativo, e a argumentação neste ponto demonstra somente a discordância do embargante com
o resultado do julgamento.
IV. Dispositivo e tese
6. Embargos de declaração rejeitados.
Documento eletrônico VDA55900542 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 15/04/2026 15:05:31
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: 8e6aba05-e289-44f2-8236-bc24e1e20f0a

1. Embargos de declaração não se prestam para revisão do julgado por mero
Tese de julgamento:
inconformismo.
CPP,
Dispositivos relevantes citados:
art. 619
Não há jurisprudência relevante citada.
Jurisprudência relevante citada:
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
15 de abril de 2026
Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA55900542 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 15/04/2026 15:05:31
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: 8e6aba05-e289-44f2-8236-bc24e1e20f0a

EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3125482 - SP(2025/0479865-8)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
EMBARGANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMBARGADO
: RENAN MENDES DOS SANTOS
ADVOGADO
: ANDRE MARCHI CAMPOS - SP308115
INTERES.
: PAULO HENRIQUE LYRIO DE SOUZA - ASSISTENTE DE
ACUSAÇÃO
ADVOGADO
: GABRIEL LUDWIG VENTORIN DOS SANTOS - SP264483
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REJEIÇÃO.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao agravo regimental,
sob alegação de equívoco e omissão.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se há vício integrativo no acórdão embargado.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração visam a suprir omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade,
não se prestando para revisão do julgado por mero inconformismo.
4. O acórdão embargado declinou claramente as razões para o improvimento do agravo
regimental, com fundamento no entendimento deste STJ sobre os limites cognitivos do Poder
.
Judiciário no julgamento de apelação fundada no
III, "d", do CPP
art. 593,
5. A existência de suposto "equívoco" do acórdão na interpretação do direito não é vício
integrativo, e a argumentação neste ponto demonstra somente a discordância do embargante com
o resultado do julgamento.
IV. Dispositivo e tese
6. Embargos de declaração rejeitados.
Documento eletrônico VDA55900832 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 15/04/2026 15:04:43
Código de Controle do Documento: c9fa4ca2-8b95-45ec-bb74-f85c85c32ea7

1. Embargos de declaração não se prestam para revisão do julgado por mero
Tese de julgamento:
inconformismo.
CPP,
Dispositivos relevantes citados:
art. 619
Não há jurisprudência relevante citada.
Jurisprudência relevante citada:
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO contra acórdão desta Quinta Turma que negou provimento ao seu
agravo regimental, assim ementado (fls. 1.057-1.058):

"DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. TRIBUNAL DO JÚRI. SOBERANIA DOS VEREDICTOS.
III, “D”, DO CPP. LIMITES DO CONTROLE DA DECISÃO DOS
ART. 593,
JURADOS. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público estadual contra decisão
monocrática que deu provimento a recurso especial defensivo para restabelecer
veredito do Tribunal do Júri favorável ao réu (desclassificação);
2. Agravante sustenta, em síntese: (i) possibilidade e dever de o Tribunal de origem
realizar análise aprofundada das provas para cassar veredito do júri; (ii) manifesta
contrariedade à prova na desclassificação acolhida pelos jurados, diante de elementos
que indicariam dolo homicida; e (iii) incidência da
para obstar o
Súmula 7/STJ
exame do recurso especial defensivo.
II. Questão em discussão
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se, em apelação fundada no
III,
art. 593,
“d”, do CPP, o Tribunal de Justiça pode substituir-se ao Tribunal do Júri e, com base
em análise aprofundada do conjunto probatório (perícias, imagens, testemunhos e
interrogatório), afirmar de forma categórica a existência de dolo homicida para cassar
veredito que desclassificou a imputação, ainda que haja provas compatíveis com a
tese defensiva; e (ii) saber se incide ao caso a Súmula 7/STJ.
III. Razões de decidir
4. A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri impõe que a cassação do
julgamento popular, com fundamento no
III, “d”, do CPP, somente seja
art. 593,
admitida quando o veredito se mostrar manifestamente contrário à prova dos autos, e
não apenas por existir uma possível vertente probatória favorável à acusação.
5. No caso, o próprio acórdão do Tribunal local revela a existência de elementos
probatórios compatíveis com a versão defensiva e com a conclusão dos jurados pela
desclassificação, o que inviabiliza a cassação do veredito por manifesta contrariedade
à prova.
Documento eletrônico VDA55900832 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 15/04/2026 15:04:43
Código de Controle do Documento: c9fa4ca2-8b95-45ec-bb74-f85c85c32ea7

6. O Tribunal de Justiça, ao realizar exame detalhado e substitutivo da valoração
probatória para afirmar expressamente que a conduta configurou tentativa de
homicídio, ultrapassou o controle jurídico mínimo que lhe é conferido, invadindo a
competência constitucional do júri para decidir, em situações limítrofes, sobre o dolo
homicida a partir de versões plausíveis amparadas em prova.
7. Não procede a tese de que bastaria a indicação de provas favoráveis à acusação
para cassar o veredito. Na presença de provas aptas a sustentar a solução acolhida
pelos jurados, ainda que controvertidas, deve prevalecer o julgamento do Tribunal do
Júri.
8. A análise promovida pelo STJ limita-se à revaloração jurídica de fatos
incontroversos expressamente descritos no acórdão recorrido (apresentação de
versões e provas divergentes ao júri), o que não se confunde com reexame de prova e
não atrai o óbice da Súmula 7/STJ.
IV. Dispositivo e tese
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido".
A parte embargante aduz, em síntese, que o acórdão embargado seria equivocado e
omisso sobre: (I) a correta interpretação dos limites do controle probatório dos vereditos do júri;
e (II) a incidência da
ao caso.
Súmula 7/STJ
Pede, ao final, o acolhimento dos aclaratórios, para sanar os supostos vícios
apontados.
É o relatório.
VOTO
Apesar das alegações da parte embargante, razão não lhe assiste.
Consoante o
do CPP, os embargos de declaração são cabíveis nas seguintes
art. 619
hipóteses:
"Art. 619. Aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas,
poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de dois dias contados da sua
publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou
omissão".
Cumpre registrar que os embargos de declaração destinam-se a suprir omissão,
contradição e ambiguidade ou obscuridade existente no julgado. Não se prestam, portanto, para
sua revisão no caso de mero inconformismo da parte.
Observa-se que o acórdão embargado declinou, claramente, as razões para o
improvimento do agravo regimental, com fundamento no entendimento deste STJ sobre os
limites cognitivos do Poder Judiciário no julgamento de apelação fundada no
III, "d",
art. 593,
do CPP. Também se rejeitou, expressa e motivadamente, a incidência da
(fls.
Súmula 7/STJ
1.061-1.065):
Documento eletrônico VDA55900832 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 15/04/2026 15:04:43
Código de Controle do Documento: c9fa4ca2-8b95-45ec-bb74-f85c85c32ea7

"Como se constatou quando do julgamento monocrático, a Corte de origem entendeu
que haveria contrariedade manifesta entre o veredito de desclassificação e as provas
dos autos, após um exame aprofundado de
perícias, diversas imagens de
duas
câmeras de segurança,
depoimentos e o interrogatório do acusado (fls. 932-939).
oito
Após esse longo exame, o
assim concluiu (fl. 940):
TJ/SP
[...]
Com efeito, a Corte local fez uma análise aprofundada da prova, o que é
inadmissível na apelação do
III, "d", do CPP - até mesmo porque o
art. 593,
jurado tem a prerrogativa de acreditar na versão apresentada pelo réu e dela se
convencer. Afinal, a competência para avaliar as provas da culpabilidade ou
inocência do réu, nos crimes dolosos contra a vida, é do tribunal do júri. A
reversão de seu veredito somente é cabível quando completamente dissociado
e contrário às provas dos autos. Se, por outro lado, são apresentadas duas
versões em plenário e os jurados optam por uma delas, é inviável o controle
judicial com espeque no
III, "d", do CPP. A propósito:
art. 593,

"AGRAVO
REGIMENTAL
NO
HABEAS
CORPUS.
HOMICÍDIOS
QUALIFICADOS TENTADOS. ABSOLVIÇÃO. APELAÇÃO.
III, "D",
ART. 593,
DO CPP. DECISÃO DO RELATOR PROFERIDA COM BASE EM
JURISPRUDÊNCIA
DOMINANTE.
REPERCUSSÃO
GERAL.
SOBRESTAMENTO. EFEITO NÃO AUTOMÁTICO. TESES DEFENSIVAS.
NEGATIVA DE AUTORIA E DESCLASSIFICAÇÃO. FUNDAMENTO DA
DECISÃO AGRAVADA NÃO IMPUGNADO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182
DO STJ. AGRAVO CONHECIDO PARCIALMENTE E, NESSA EXTENSÃO,
NEGADO PROVIMENTO.
1. Havendo jurisprudência dominante sobre o tema, "a prolação de decisão
monocrática pelo ministro relator está autorizada não apenas pelo RISTJ, mas também
pelo CPC. Nada obstante, como é cediço, os temas decididos monocraticamente
sempre poderão ser levados ao colegiado, por meio do controle recursal, o qual foi
efetivamente utilizado no caso dos autos, com a interposição do presente agravo
regimental." (AgRg no
Rel. Ministro REYNALDO SOARES
REsp 1.322.181/SC,
DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em
DJe
.
12/12/2017,
18/12/2017)
2. Não se desconhece que tramita o ARE 1.225.185 no STF, com repercussão geral
sob o Tema n. 1087 (Possibilidade de Tribunal de 2o grau, diante da soberania dos
veredictos do Tribunal do Júri, determinar a realização de novo júri em julgamento de
recurso interposto contra absolvição assentada no quesito genérico, ante suposta
contrariedade à prova dos autos), tendo o Pleno do STF entendido que a suspensão do
processamento prevista no artigo 1.035, § 5o, do
não é decorrência
CPC/2015
necessária do reconhecimento da repercussão geral.
3. Consoante reiterada jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, a ausência de
impugnação específica a todos fundamentos da decisão agravada impede o
conhecimento do recurso, nos termos do que dispõe a
4. Na
Súmula n. 182/STJ
espécie, observa-se que a decisão agravada entendeu que não tendo sido a negativa de
autoria a única tese proposta pela autoria, caberia ao Tribunal de Justiça explicitar que
a tese de desclassificação não corresponderia a nenhum elemento de prova, o que não
ocorreu na espécie. Porém, das razões recursais, extrai-se que o recorrente deixou de
impugnar de forma específica tal fundamento, limitando-se a alegar, genericamente,
que é possível a cassação do decreto absolutório do Tribunal do Júri pela instância
Documento eletrônico VDA55900832 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 15/04/2026 15:04:43
Código de Controle do Documento: c9fa4ca2-8b95-45ec-bb74-f85c85c32ea7

recursal, quando verificada situação de manifesta contrariedade do veredicto com a
prova dos autos, ainda que tal deliberação advenha da resposta afirmativa ao quesito
genérico obrigatório.
5. Agravo conhecido parcialmente e, nessa extensão, negado provimento".
(AgRg no HC n.
relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado
900.999/RS,
em
DJe de
)
24/6/2024,
1/7/2024.

"AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AFASTAMENTO DA
INDICAÇÃO DOS ARTIGOS
SÚMULA N. 284/STF.
TIDOS COMO VIOLADOS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO DOS
JURADOS. JULGAMENTO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIO À PROVA DOS
AUTOS. NÃO OCORRÊNCIA. ACÓRDÃO DE ORIGEM EM CONSONÂNCIA
COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR. INCIDÊNCIA DA
REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA N. 83/STJ.
1. Tendo sido indicados os artigos tidos como violados, a incidência da
deve ser afastada, para o conhecimento do agravo em recurso
Súmula n. 284/STF
especial.
2. Não se afigura manifestamente contrária à prova dos autos a decisão dos jurados
que acolhe uma das versões respaldadas no conjunto probatório produzido. A opção
dos jurados por uma ou outra versão, em detrimento dos interesses de uma das partes,
não autoriza a cassação do veredicto. Incidência da Súmula n. 83/STJ.
3. Desconstituir o julgado, buscando a absolvição da conduta criminosa analisada na
origem, não encontra amparo na via eleita, dada a necessidade de revolvimento do
conjunto fático-probatório, procedimento de análise exclusivo das instâncias
ordinárias e vedado ao Superior Tribunal de Justiça, na esfera do recurso especial,
ante o óbice da Súmula n. 7/STJ.
4. Agravo regimental provido para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso
especial".
(AgRg no
relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador
AREsp n. 2.252.411/SP,
Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em
DJe de
)
18/6/2024,
25/6/2024.

A alegação de que o Tribunal de origem "não somente pode como DEVE analisar
profundamente as provas" (fl. 1.046) simplesmente não encontra amparo em nossa
jurisprudência, para quem essa análise aprofundada cabe ao júri e, somente se admite
o controle de mérito do veredito em casos de absoluta inexistência de provas a
sustentá-lo. Nenhum precedente foi apontado em suporte a essa peculiar tese pelo
agravante, aliás; o julgado indicado nas fls. 1.046-1.047 diz justamente o oposto do
argumento da acusação, quando esclarece, na linha da decisão agravada, que compete
ao Tribunal de segunda instância somente um "controle jurídico
" (fl. 1.046).
mínimo
Em outras palavras, não basta que o Tribunal aponte elementos de prova favoráveis à
argumentação do órgão acusador, como fez aqui; para se cassar um veredito
favorável ao réu, é preciso que os julgadores expliquem que a tese defensiva não
, e isso não foi feito pelo aresto ora
corresponde a nenhum elemento de prova
impugnado.
Além disso, o próprio teor do aresto indica que está em discussão o dolo do réu (se
homicida ou não) e a gravidade das lesões produzidas na vítima (a fim de aferir se
sua vida foi esteve ou não em risco), controvérsias para as quais não há uma única
Documento eletrônico VDA55900832 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 15/04/2026 15:04:43
Código de Controle do Documento: c9fa4ca2-8b95-45ec-bb74-f85c85c32ea7

interpretação possível acerca dos fatos. O acórdão, aliás, deixa claro que foi a própria
vítima quem iniciou a briga, desferindo um soco no réu, que se defendeu com golpes
de canivete (fls. 930 e 939).
A tarefa do júri era precisamente examinar o bloco de perícias, imagens e
testemunhos referidos no acórdão recorrido, para concluir soberanamente se, nessa
situação limítrofe, o réu quis ou não matar a vítima. O júri pode muito bem ter se
convencido da versão apresentada pelo réu em seu interrogatório (fl. 933),
considerando-a mais crível que a versão da vítima, até porque a perícia mencionada
no aresto diz, literalmente, que as lesões foram leves (fl. 162):
[...]
O agravo regimental, aliás, incorre no mesmo equívoco, ao elencar provas favoráveis
à tese acusatória acreditando que isso basta para cassar o veredito de desclassificação
(fl. 1.050). Não se discute que podem existir, aqui, provas mais alinhadas à
imputação de dolo; a questão é que, pela simples leitura do acórdão recorrido, vê-
, e isso é suficiente
se que há também provas compatíveis com a versão defensiva
para obstar a cassação do veredito.
Nem se aplica ao caso a
pois nada impede que, baseando-se na
Súmula 7/STJ,
própria fundamentação do acórdão, este Tribunal reveja as consequências jurídicas
dela decorrentes, o que corresponde a possível revaloração dos fatos. Nesse sentido:

"PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO DE
VULNERÁVEL. CONTINUIDADE DELITIVA. QUANTUM DE AUMENTO.
REEXAME DE PROVA. DESNECESSIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. Inicialmente, cumpre destacar que o exame da controvérsia prescinde do reexame
de provas, sendo suficiente a mera revaloração de fatos incontroversos, expressamente
descritos na sentença e no acórdão recorrido. Portanto, não há falar em contrariedade
ao que dispõe o enunciado da Súmula 7 desta Corte.
2. Com efeito, a partir da mera leitura dos elementos expressamente delineados no
acórdão objurgado, é possível aferir o equívoco cometido pelo Tribunal de origem,
que reformou a sentença de primeiro grau de jurisdição, para aplicar o percentual
mínimo de aumento da reprimenda, prevista no
do Código Penal.
art. 71
[...]
5. Agravo regimental não provido".
(AgRg no
relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma,
REsp n. 1.880.036/PR,
julgado em
DJe de
)".
9/12/2020,
14/12/2020.
O suposto "equívoco" (fl. 1.074) a que se refere genericamente o
não é
Parquet
sequer um vício integrativo, nos termos do
do CPP. A tentativa de demonstrar que o
art. 619
acórdão está "equivocado", aliás, deixa claro que nele não há nenhum vício integrativo, o que
estes embargos pretendem, na verdade, discutir o acerto jurídico de sua conclusão, da qual a
acusação discorda. Os argumentos da parte embargante demonstram, apenas, sua discordância
com a solução jurídica então encontrada, pretensão incabível na estreita via dos aclaratórios.
Ante o exposto,
os embargos de declaração.
rejeito
Documento eletrônico VDA55900832 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 15/04/2026 15:04:43
Código de Controle do Documento: c9fa4ca2-8b95-45ec-bb74-f85c85c32ea7

É o voto.

Documento eletrônico VDA55900832 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 15/04/2026 15:04:43
Código de Controle do Documento: c9fa4ca2-8b95-45ec-bb74-f85c85c32ea7

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2025/0479865-8
AREsp 3.125.482 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 15108022820208260019 151080228202082600192
EM MESA
JULGADO: 14/04/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. MÁRIO FERREIRA LEITE
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: RENAN MENDES DOS SANTOS
ADVOGADO
: ANDRE MARCHI CAMPOS - SP308115
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: PAULO HENRIQUE LYRIO DE SOUZA - ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO
ADVOGADO
: GABRIEL LUDWIG VENTORIN DOS SANTOS - SP264483
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a vida - Homicídio Qualificado
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMBARGADO
: RENAN MENDES DOS SANTOS
ADVOGADO
: ANDRE MARCHI CAMPOS - SP308115
INTERES.
: PAULO HENRIQUE LYRIO DE SOUZA - ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO
ADVOGADO
: GABRIEL LUDWIG VENTORIN DOS SANTOS - SP264483
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos."
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o
Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C54260548583034429029@
2025/0479865-8 - AREsp 3125482 Petição : 2026/0023319-9 (EDcl)
Documento eletrônico VDA55899488 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 15/04/2026 11:18:39
Código de Controle do Documento: FDE308B3-D2C2-4CEB-9C0C-5974E7EC11FF